Tribunal: STF
Processo: Rp 950
Classe: Rp
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-04-13
Data de publicação: 1977-04-13

Ementa:
EMENTA: - Representação. Arguição de inconstitucionalidade da Lei nº
8.025, de 1975, do Estado de Goiás. Pedido de suspensão liminar da
execução da lei impugnada (Reg. STF, arts. 22, IV, e 175). Deferimento,
conforme precedentes: Rep. nºs 933 e 945.